Tribunal: TJDFT
Processo: 0710610-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE QUITAÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. GARANTIA DE PAGAMENTO DO CONTRATO. NATUREZA PRO SOLVENDO. INADIMPLIDA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. FUNGIBILIDADE ENTRE TÍTULOS. INCABÍVEL. EXECUÇÃO EXTINTA.

1. Trata-se de apelação interposta nos autos de Embargos à Execução contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar quitado o contrato de mútuo que lastreou a execução, extinguindo-a pela ausência dos requisitos constantes do artigo 786 do Código de Processo Civil.

2. A nota promissória de caráter pro solvendo tem como finalidade a garantia do cumprimento de determinada obrigação, perdurando sua subordinação ao negócio jurídico primário, de modo que sua emissão não tem o condão de quitar a dívida original, sendo possível a discussão do negócio jurídico subjacente na hipótese de inadimplemento.

3. Apesar de se inferir a natureza pro solvendo da nota promissória em questão, sendo alegada a sua inadimplência, tal fato somente foi mencionado em sede de impugnação aos embargos do devedor, restando a causa de pedir na execução silente acerca desse aspecto.

4. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar em sua tese jurídica após a citação do réu, sem o consentimento deste, nos termos do artigo 329, II, do CPC. Portanto, não se conhece da premissa fática introduzida em impugnação aos embargos à execução e renovada no recurso.

5. Assim, a alegação – somente aventada em sede de impugnação aos Embargos à Execução – de inadimplemento de nota promissória não serve como argumento para rechaçar o reconhecimento da quitação informada no extrato do saldo devedor no contrato de mútuo, pois se trata de inovação.

6. Logo, se não há certeza da dívida cobrada, ausentes os requisitos do artigo 786 do CPC, razão pela qual se impõe a extinção da execução.

7. Recurso conhecido e desprovido.